Tribunal: STF
Processo: ARE 1317342
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO CONSTITUCIONAL. VALIDAÇÃO E REGISTRO DE DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR. SISTEMA FEDERAL DE EDUCAÇÃO. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.
    Vistos etc.
    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de origem, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, a Associação de Ensino Superior de Nova Iguaçu. Aparelhado o recurso na afronta ao art. 109, I, da Lei Maior. Sustenta a competência da Justiça Federal ante a presença de interesse da União.
    É o relatório.
    Decido.
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.
    A Terceira Turma Cível, Criminal e da Fazenda do Colégio Recursal de Itapecerica da Serra reformou a sentença que declinou da competência para julgar ação de obrigação de fazer cumulada com pedido indenizatório proposta em face da Associação de Ensino Superior de Nova Iguaçu e da Faculdade da Aldeia de Carapicuíba, visando a validação do registro do diploma de conclusão de curso de ensino superior e o pagamento de indenização. O acórdão está assim ementado:
    “RECURSO INOMINADO - Ação declaratória de Validade de diploma de ensino superior cumulada com indenização por danos morais - Cancelamento do registro de diploma - Impossibilidade de participar do processo de atribuição de aulas com o referido diploma de pedagogia - Sentença que reconheceu a incompetência da justiça estadual pra processamento do presente feito com relação à validação do diploma - Ausente requisito para reconhecimento da competência da Justiça Federal - Lide de Consumo - desnecessidade de intervenção do MEC - Causa madura - Julgamento imediato que se impõe - Recurso que deve ser acolhido para, reconhecendo a competência da justiça estadual, determinar que as rés providenciem a regularização do registro do diploma da autora junto ao Órgão Competente ou, na impossibilidade, entreguem diploma devidamente registrado por outra instituição credenciada, no prazo de 90 dias, sob pena de multa - Pretensão da inversão do julgamento, causas excludentes de responsabilidade e Ilegitimidade passiva afastadas - Danos Morais Caracterizados - Ofensa aos atributos da personalidade - Recurso Provido.”
    Assiste razão à recorrente.
    O entendimento adotado no acórdão recorrido diverge da jurisprudência firmada neste Supremo Tribunal Federal, no sentido da competência da Justiça Federal para julgar demanda relativa à entrega, validação e registro do diploma de conclusão de curso de ensino superior, em que figure como parte instituição de ensino integrante do Sistema Federal de Educação. Nesse sentido:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEMORA NA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA DE CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR EM INSTITUIÇÃO PRIVADA DE ENSINO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL (ART. 109, I, DA CF). PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de se reconhecer a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição, para processar e julgar as causas em que figure como parte instituição de ensino superior integrante do Sistema Federal de Educação. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (RE 1022988 AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 27.10.2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-258 DIVULG 13.11.2017 PUBLIC 14.11.2017).
    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Negativa de expedição de diploma de curso de ensino à distância. 4. Competência da Justiça Federal. Interesse da União. 5. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. 6. Embargos de declaração rejeitados” (ARE 754174 AgR-ED, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 04.8.2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-166 DIVULG 24.8.2015 PUBLIC 25.8.2015).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO SISTEMA FEDERAL DE EDUCAÇÃO INSTITUIÇÃO PRIVADA DE ENSINO SUPERIOR CONTROVÉRSIA RELATIVA À EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA DE CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR INTERESSE DA UNIÃO COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM FEDERAL PRECEDENTES RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (RE 762119 AgR, Relator(a): Min. Celso De Mello, Segunda Turma, julgado em 23.9.2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-198 DIVULG 09.10.2014 PUBLIC 10.10.2014).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA. DEMORA NA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA DE CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR EM INSTITUIÇÃO PRIVADA DE ENSINO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL (ART. 109, I, DA CF). EXISTÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO. INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR, AINDA QUE PRIVADAS, INTEGRAM O SISTEMA FEDERAL DE EDUCAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A repercussão geral é presumida quando o recurso versar questão cuja repercussão já houver sido reconhecida pelo Tribunal, ou quando impugnar decisão contrária a súmula ou a jurisprudência dominante desta Corte (artigo 323, § 1º, do RISTF ). 2. As instituições de ensino superior, ainda que privadas, integram o Sistema Federal de ensino, nos termos do que determina a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 9.394/96). Precedentes: ADI 2.501, Pleno, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 19.12.08, e HC 93.938, Primeira Turma, de que fui Relator, DJ de 13.11.11. 3. O artigo 109, inciso I, da CF/88, determina que aos juízes federais compete processar e julgar: I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho. 4. In casu, tendo em vista que a Faculdade Vizinhança Vale do Iguaçu VIZIVALI integra o Sistema Federal de Educação, patente é a existência de interesse da União, razão pela qual a competência para julgar e processar o feito é da justiça federal. 5. O acórdão originalmente recorrido assentou que: ENSINO SUPERIOR. ENTIDADE PARTICULAR. EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. INTERESSE DA UNIÃO AFASTADO PELA JUSTIÇA FEDERAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 150 DO STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. Agravos improvidos. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 698440 AgR, Relator(a): Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 18.9.2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-193 DIVULG 01.10.2012 PUBLIC 02.10.2012).
    Diante do exposto, com fundamento no art. 932, VIII, do CPC/2015, c/c 21, § 1º, do RISTF, dou provimento ao recurso extraordinário para declarar a competência da Justiça Federal.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de abril de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora